Tribunal: STF
Processo: ARE 1409825
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO. CATEGORIA ESPECÍFICA. INTEGRANTES DE SINDICATO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA REFORMA.



    1. Deve ser mantida a decisão agravada quando o Agravo Interno não traz em suas razões argumento novo apto a modificar o entendimento já firmado anteriormente, mas, tão somente, repete o que foi suscitado na interposição da Apelação.



    2. Agravante, vinculada a sindicato específico, não pode ser representada por outro sindicato, em observância ao princípio da unicidade sindical, insculpido no artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal.



    3. Agravo interno improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, a vinculação a um sindicato é automática, pois decorre diretamente da lei, não podendo um indivíduo optar por ser vinculado a sindicato diverso do qual se vincula a sua carreira, motivo pelo qual a legitimidade extraordinária das Entidades Sindicais, independe de autorização dos substituídos para substituí-los em juízo.



    Deste modo, os professores, pertencem a carreira vinculada a um sindicato específico: o SINPROESEMMA – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão. Enquanto, o SINTSEP abrange todos os servidores públicos estaduais que não integram um sindicato específico.



    Nesse contexto, descabida a alegação de aproveitamento do título executivo judicial formado na referida ação coletiva, pois os limites da coisa julgada abrangem unicamente os servidores do SINTSEP/MA, grupo não integrado pela Recorrente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente